Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736534-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA DE PAULA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, Instituto Soma de Educação LTDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Adriana de Paula Lima. Na origem, a decisão agravada reconheceu a desistência tácita da penhora por ausência de contato do oficial de justiça com a depositária fiel do veículo restringido, nos seguintes termos: “Verifica-se que foi expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de placa JGP8803. Entretanto, a diligência não foi cumprida, pois o Oficial de Justiça afirmou que entrou em contato com a advogada da exequente e esta solicitou que a medida não fosse cumprida, pois o exequente teria interesse em ser o depositário fiel do bem (ID 163413241). Diante disso, a decisão de ID 163670229 determinou a reiteração da expedição do mandado de ID 161942350, constando que a patrona do exequente deverá ficar como depositário fiel do bem. Ocorre que novamente a diligência não foi cumprida em razão de a parte exequente não ter fornecido os meios necessários para cumprimento da diligência. Nota-se que a Oficiala de Justiça não conseguiu entrar em contato telefônico com a exequente. Diante disso, entendo que houve desistência da penhora sobre o referido bem. À Secretaria: Preclusa essa decisão, retire-se as restrições impostas ao veículo de placa JGP8803 (ID 161934848). Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Em apertada síntese, a agravante alega que não houve manifestação de desistência da penhora e que a tentativa frustrada do oficial de justiça ao entrar em contato com a advogada do exequente não é suficiente para chegar a esta conclusão. Sustenta que o processo não pode ser suspenso, pois a localização de bens foi frutífera, em sentido diverso do que prevê o art. 921, inciso III e §1o do CPC, com a possibilidade de penhora a capaz de saldar parte do débito do executado. Requer, em antecipação de tutela, a manutenção da restrição do veículo localizado e a renovação da expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção. No mérito, postula a confirmação da tutela e a reforma da decisão agravada a fim de manter o processo ativo, sob o fundamento de que não há execução frustrada. Preparo recolhido (ID 50829787). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial de acordo firmado entre as partes para o pagamento de prestações escolares em atraso. A pretensão liminar do agravante é a de manter a restrição do automóvel localizado em execução de título extrajudicial e renovar a expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção em que conste a advogada do exequente como depositária fiel do referido bem móvel. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, a pretensão tem respaldo no art. 835 do Código de Processo Civil que prevê a ordem preferencial de penhora e o inciso IV do referido artigo indica os veículos de via terrestre como bens passíveis de penhora. Como procedimento prévio à penhora, o Poder Judiciário se utiliza do bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD, que expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. Não se vislumbra óbice à manutenção da restrição. O exequente manifestou interesse na penhora do veículo localizado e não pediu o seu levantamento, de maneira que não é ínsito ao magistrado presumir o contrário em afronta ao princípio da satisfação do direito do credor. No tocante ao indeferimento da expedição de mandado de penhora pela ausência de contato com a depositária fiel nomeada pelo exequente, não se pode presumir que o credor desistiu da penhora em razão de o oficial de justiça não ter conseguido entrar em contato aquela, sobretudo porque essa hipótese não consta da legislação pátria. Também não consta nos autos indicação de impenhorabilidade do bem que justifique o indeferimento. Nessa linha de entendimento, inclusive, caminha a jurisprudência deste Tribunal em julgados semelhantes, consoante se depreende do julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VEICULAR DE ALIENAÇÃO. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 921, CPC). BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. Os sistemas de pesquisa de ativos em cadastros restritivos têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante a Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. A restrição de transferência, por intermédio do sistema RENAJUD, é medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não sendo escorreito o seu levantamento tão somente em decorrência da não localização do paradeiro do bem. Não há desistência tácita da penhora, com a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil), ainda mais quando o exequente se manifestou expressamente pela sua manutenção. (Acórdão 1414092, 07030098820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao risco de dano grave, a inobservância do procedimento legal, que prevê a inserção de restrição do bem objeto de busca e apreensão no sistema Renajud, pode resultar na dificuldade de localização do automóvel e inefetividade do provimento judicial, mormente porque o bem permanece livre para alienação e transferência a terceiros. A medida de inclusão da restrição de transferência do automóvel mostra-se necessária para a concretização da penhora do referido bem e não pode ser retirada. Salienta-se que o lançamento de restrição no sistema Renajud é medida de fácil reversibilidade pelo Juízo, caso o devedor salde o débito. Dessa forma, incumbe ao magistrado promover a garantia da efetivação das medidas possíveis, que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação, conforme art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tal como a inserção de restrição no sistema Renajud e a expedição de mandados. Contudo, também é dever do credor fornecer todos os meios adequados visando a satisfação de seu crédito, fornecendo os meios necessários ao cumprimento da diligência, de maneira que a execução não tenha tramitação indefinida por desídia da parte exequente, nos termos do art. 6o do CPC. Nesse quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como verificado o risco de dano, é o caso de conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1019, I, do CPC, para manter a restrição no sistema Renajud e para expedir mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo localizado em que conste a depositária fiel informada pelo exequente. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f